Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil).
2. A existência de algumas obrigações tidas como propter rem não afasta a legitimidade passiva do executado quando o cerne da discussão envolve o cumprimento de condenação imposta em sentença já transitada em julgado, em uma obrigação de natureza pessoal.
3. Agravo de instrumento desprovido.